Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-92.2020.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença Condenatória – Defesa pede a aplicação da benesse da Lei 9.099/95 – Descabimento do benefício, uma vez que o apelante já foi condenado anteriormente pelo mesmo delito, encontrando-se ainda as condenações dentro do período depurador, conforme regra expressa dos artigos 63 e 64, inciso I, ambos do Código Penal – Pleito da Defesa para redução

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença Condenatória – Defesa pede a aplicação da benesse da Lei 9.099/95 – Descabimento do benefício, uma vez que o apelante já foi condenado anteriormente pelo mesmo delito, encontrando-se ainda as condenações dentro do período depurador, conforme regra expressa dos artigos 63 e 64, inciso I, ambos do Código Penal – Pleito da Defesa para redução do prazo de suspensão acolhido, em razão da guarda da proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.